Tribunal: TJSP
Processo: 1013421-64.2015.8.26.0309
Classe: Embargos de Declaração Cível / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Sá Moreira de Oliveira
Órgão colegiado: 33a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-01-27
Data de publicação: 2020-01-27

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Ausência dos requisitos prescritos pelo artigo 1022 do Código de Processo Civil – Decisão clara e objetiva.

Embargos de declaração rejeitados.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000029086
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1013421-64.2015.8.26.0309/50000, da Comarca de Jundiaí, em que é embargante
MAPFRE SEGUROS GERAIS S/A, são embargados MARC SPINIELLA, FAREVA
PARTICIPAÇÕES LTDA. e EDMILSON MARQUES DOS SANTOS (JUSTIÇA
GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 33a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os embargos.
V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores EROS PICELI
(Presidente) e SÁ DUARTE.
São Paulo, 27 de janeiro de 2020.
SÁ MOREIRA DE OLIVEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1013421-64.2015.8.26.0309/50000 -Voto no
2
Embargos de declaração no 1013421-64.2015.8.26.0309/50000
Embargante: Mafre Seguros Gerais S/A
Embargado: Edmilson Marques dos Santos
TJSP 33a Câmara de Direito Privado
(Voto no SMO 33208)
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
Ausência dos
requisitos prescritos pelo artigo 1022 do Código de
Processo Civil Decisão clara e objetiva.
Embargos de declaração rejeitados.
Trata-se de embargos de declaração opostos por
MAPFRE SEGUROS GERAIS S/A. em face do v. acórdão de fls. 405/411 dos
autos principais que, por votação unânime, deu provimento em parte ao recurso
do embargado EDMILSON MARQUES DOS SANTOS para reformar a r.
sentença e julgar parcialmente procedente a ação para condenar a embargante,
FAVERA PARTICIPAÇÕES LTDA. e MARC SPINIELLA ao pagamento de
indenização por danos morais, estéticos e físicos no valor de R$ 11.000,00,
corrigidos a partir do arbitramento e acrescidos de juros de mora de 1% ao mês a
partir da data do acidente, devendo a seguradora embargante responder no limite
de suas responsabilidades.
A embargante aponta omissão no v. acórdão. Alega
que o v. acórdão restou omisso quanto ao dano físico também como aspecto do
dano moral. Entende que o dano físico também configura um aspecto dos danos
morais. Postula o acolhimento dos embargos, com manifestação expressa no
dispositivo da decisão se os danos físicos também constituem aspecto do dano
moral, fixando-se, destarte, a sua responsabilidade.
É o relatório.
Não vislumbro a omissão apontada pelo embargante.
Tudo foi decidido de forma clara e objetiva, no limite
possível de devolução, considerada a natureza da decisão impugnada e do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1013421-64.2015.8.26.0309/50000 -Voto no
3
necessário ao julgamento da questão.
Como constou do v. acórdão:
“Entretanto, com relação aos danos morais, assiste
razão ao autor.
Vê-se que, em razão do acidente de trânsito, o autor
sofreu “fratura da rotula (patela)”, tendo sido submetido a tratamentos
cirúrgicos (fls. 31/32 e 297) e a tratamento fisioterápico (fl. 297).
Há notícia de que, em razão do acidente, o autor
esteve impedido de realizar com razoável autonomia as atividades da
vida diária, familiar e social pelo período de 3 dias e retomou, com
alguma autonomia, a realização dessas atividades após 3 meses (fls.
301/302).
Outrossim, ficou incapacitado para ao trabalho pelo
período de 6 meses (fl. 302).
Notório o abalo emocional e a angústia vividos pelo
autor, pois, além das dores, teve sua rotina afetada pelo acidente,
considerada as lesões e as respectivas limitações trazidas por ele.
Reputo comprovado o prejuízo moral.
Yussef Said Cahali, em sua obra 'Dano Moral', observa
que a quantificação do dano há de ser feito de modo prudente pelo
julgador, resolvendo-se a questão em juízo valorativo de fatos e
circunstâncias, a fim de atender a peculiaridade do caso concreto.
Como regra de experiência, lista os seguintes fatos e as
circunstâncias: “1o) A natureza da lesão e a extensão do dano; 2o)
Condições pessoais do ofendido; 3o) Condições pessoais do
responsável; 4o) Equidade, cautela e prudência; 5o) Gravidade da culpa
(...)1”.
Analisados
os
fatos
e
as
circunstâncias
socioeconômicas das partes, reputo que se afigura justa a fixação da
indenização para os danos morais no valor de R$ 5.000,00 (oito mil
reais),
valor este suficiente para compensar o autor pelos
constrangimentos sofridos e desestimular os requeridos a praticarem
conduta semelhante.
Com relação aos danos estéticos, entendo que “não se
trata, pois, de uma terceira espécie de dano, ao lado do dano material
e do dano moral, mas apenas de um aspecto deste” 2, observo que,
não obstante a marca indelével de cicatrizes e as limitações físicas,
alcança a dor física e psíquica.
Logo, entendo que o valor da indenização deve ser
fixado de forma única para o dano moral e o dano estético.
O laudo pericial de fls. 296/305 atesta a existência de
“Cicatriz anterior mediana no joelho direito, trófica, medindo 25cm de
extensão.” (fl. 298).
1 Cahali, Yussef Said. Dano moral. 4a Ed rev., atual. e ampl. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2011,
p. 219/221.
2 GONÇALVES, Carlos Roberto. Responsabilidade Civil. Editora Saraiva: 2007, 10a Edição, pág. 768.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1013421-64.2015.8.26.0309/50000 -Voto no
4
Ainda, as lesões sofridas pelo autor ocasionaram um
dano físico de 6,25%, utilizada por analogia a tabela de indenização da
SUSEP (fl. 303), tudo a justificar a majoração da indenização por
danos morais em R$ 6.000,00, totalizando o valor de R$ 11.000,00
(onze mil reais).” (negritei).
Vê-se, assim, que a indenização pelo dano físico
integrou a indenização fixada a título de danos morais, consignando o v. acórdão
expressamente, ainda, que a seguradora embargante deve responder no limite
de sua responsabilidade.
Nada a reparar no v. acórdão, portanto.
Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração.

SÁ MOREIRA DE OLIVEIRA
Relator